Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Renovação de consulta ao Sisbajud e outros sistemas.
1. Defere-se a renovação de consulta ao Sisbajud quando significativo o tempo decorrido desde a última.
2. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.